Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023531-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), TULIO CESAR CRISTO - CPF: 996.717.601-63 (AGRAVANTE), JOSE DE FATIMA CRISTO - CPF: 274.504.221-15 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CRESPO CHRISTO E HELENA GARBIM DO CARMO CHRISTO (AGRAVADO), JOSE DE FATIMA CRISTO - CPF: 274.504.221-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), AMADO ANTUNES DA SILVA - CPF: 075.119.468-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –IMÓVEL OCUPADO POR UM DOS HERDEIROS – ALIENAÇÃO DE PARTE DO BEM QUE COMPÕE O INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS – ESBULHO CONFIGURADO - TUTELA DE URGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Resta configurado o esbulho, por parte de um dos herdeiros, ao efetuar a venda de parte de um dos bens do espólio, sem autorização dos demais sucessores. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de obrigação de não fazer, qual seja, de não realizar a venda da posse de parte do imóvel que compõe processo de inventário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Túlio Cesar Cristo
, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de manutenção de posse c/c pedido de obrigação de não fazer, promovida pelo
Espólio de Crespo Cristo e Helena Garbin do Carmo Cristo
, representado por
José de Fátima Cristo
.

Para tal desiderato, sustenta, em síntese, que o agravado não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, tendo em vista que ele está na posse do imóvel há mais de 15 anos, bem com que a existência de inventário não constitui óbice para a continuidade do exercício de posse daquele que já a mantinha, desde antes mesmo do óbito daquele de que trata a sucessão.

Pede o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 67387950).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, sustenta o acerto da decisão recorrida e pede o desprovimento do recurso, com a consequente condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de obrigação de não fazer, nos autos da ação de manutenção de posse promovida pelo de Espólio de Crespo Cristo e Helena Garbin do Carmo Cristo, representado por José de Fátima Cristo, consistente na abstenção de realizar novas vendas da posse de partes do imóvel objeto do inventário no 222-21.2018.811.0077, código 63742, denominado “Sitio Boa Esperança”, sob matrícula no. 650 do RGI desta Comarca, sob pena de multa fixada em 10.000,00 (dez mil reais), por evento de descumprimento.

É cediço que para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, mostra-se necessária a presença dos requisitos legais do art. 561 do CPC.

No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não deixam dúvidas a respeito dos requisitos para a proteção possessória pretendida pelo autor, ora agravado.

É que, restou demonstrado nos autos que o imóvel objeto da demanda possui matrícula em nome do falecido Crespo Cristo que, antes de sua morte sempre exerceu a sua posse, logo, a posse exercida por José de Fátima Cristo advém do encargo assumido nos autos do inventário no 222-21.2018.8.11.0077, código 63742, já que foi nomeado inventariante do Espólio de Cresto Cristo e de Helena Garbin do Carmo Cristo.

Assim, não obstante as alegações do agravante de que ele quem exerce a posse do imóvel objeto de litígio há 15 anos, tal como consignado na decisão agravada, por se tratar de bem que compõe o inventário judicial existente, no qual ele é filho do falecido herdeiro direto do Espólio de Crespo Cristo, para eventual alienação de parte do imóvel objeto de partilha é necessário que os demais herdeiros manifestem sua concordância, o que no caso não se verificou.

Desse modo, o uso exclusivo do bem do espólio, por um herdeiro em particular, depende de consentimento dos demais e, como já salientado, não é esse o caso dos autos, restando, portanto, configurado o esbulho praticado pelo agravante ao efetuar a venda da posse de parte da área de um dos bens do espólio, conforme boletim de ocorrência acostado no Id. 34158513 dos autos de origem, pois não cabe a um dos herdeiros, em particular, utilizar patrimônio do espólio, sem autorização dos demais sucessores.

Logo, não vejo óbice de se deferir o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação de não fazer, qual seja, de não realizar a venda da posse de parte do imóvel que compõe processo de inventário.

Ademais, não há, neste momento processual, demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a limitação imposta ao agravante, por ora, em nada obstará o seu direito à posse do imóvel.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELO ESPÓLIO CONTRA UM DOS HERDEIROS – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA UNILATERAL DO ÚNICO IMÓVEL DA HERANÇA - LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA EXPLORAÇÃO APENAS DE FRAÇÃO DA ÁREA CORRESPONDENTE AO SEU QUINHÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS – ALEGADA INDIGNIDADE DA INVENTARIANTE – SUPOSTO BENEFICIAMENTO DE DETERMINADOS HERDEIROS EM DETRIMENTO DE OUTROS
– QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM EVENTUAL PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA POR OUTROS HERDEIROS – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que é ônus do inventariante administrar os bens do espólio de forma favorável ao interesse de todos os herdeiros, cabendo-lhe evitar que um dos condôminos exerça a posse direta e exclusiva do único imóvel integrante da herança, em detrimento do direito dos demais, deve ser mantida a decisão que defere a liminar de reintegração do espólio de posse do único imóvel deixado pelos de cujus, com a desocupação pelo herdeiro que, em exercício arbitrário das próprias razões, vinha explorando economicamente a área sem o consentimento dos demais.
Se o agravante entende que a inventariante está a desenvolver tal encargo indignamente, privilegiando determinados herdeiros em detrimento de outros, ou tirando proveito próprio em função de sua condição, sem prestar contas ao juízo da inventariança, deve lançar mão do procedimento adequado, qual seja, o procedimento de remoção do inventariante, nos termos do art.622 do CPC/15, e não simplesmente apossar-se da fração da área que entende representar o seu quinhão. “Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).” (TJ-MT - AI: 10002390920208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020) (destaquei)

Por fim, com relação ao pedido formulado pelo agravado nas contrarrazões, entendo que não há que se falar em condenação do agravante em litigância de má-fé, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021